Tribunal: TJDFT
Processo: 0726703-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO.
1. Embargos de declaração opostos pela Procuradoria de Justiça, com fundamento em erro material constante do relatório do acórdão, no que tange à correta indicação da manifestação ministerial.
2. Embora o artigo 494, inciso I, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do artigo 3o do CPP, autorize a correção de erro material a qualquer tempo, por se tratar de decisão colegiada, impõe-se, por cautela e respeito ao princípio da colegialidade, a apreciação pelo órgão julgador.
3. A correção postulada restringe-se à redação do relatório, especificamente para consignar que “A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de ser declarada a competência do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, suscitado”, sem qualquer repercussão sobre a fundamentação jurídica ou o dispositivo do acórdão.
4. Tratando-se de erro de natureza meramente formal, de caráter redacional, cuja retificação visa preservar a fidedignidade do julgado, impõe-se o seu saneamento.
5. Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para retificar o relatório, sem alteração dos demais termos do acórdão.